Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-61.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
10/06/2025
Número: 0600282-61.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600282-
61.2024.6.16.0044 que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, apenas com relação ao
representado Antenor Gomes de Lima, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e
julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor para,
confirmando a liminar concedida, determinar que a representada se abstenha de veicular
propaganda e publicidade eleitoral, positiva ou negativa, devendo excluir as já realizadas. Fixou
multa no valor de R$ 25.000,00 em face da representada IPolítica, referente à condenação principal
e ao descumprimento da decisão liminar, valor este a ser corrigido pelo índice da taxa Selic, a
partir do trânsito em julgado desta sentença. (Representação Eleitoral por propaganda irregular,
com pedido de liminar, proposta pela Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor, do município de
Guarapuava, em face de IPolítica e de Antenor Gomes de Lima, nos termos do § 2º do art. 57-C da
Lei nº 9.504/1997, sob alegação de que a representada IPolítica vem, reiteradamente, realizando
postagens na rede social Instagram e em reportagens em seu site enaltecendo, reiteradamente, a
figura de Antenor Gomes de Lima, nome de urna Dr. Antenor, também representado, na condição
de beneficiário das práticas, sendo que sobre os demais candidatos ou inexiste qualquer menção
ou o conteúdo é de crítica e depreciação. Alega, ainda, que a representada IPolítica utiliza de
diversas publicações destacando o lançamento da campanha, unicamente, do representado
Antenor a fim de beneficiá-lo, uma vez que nas imagens o candidato Dr. Antenor sempre é
apresentado de maneira segura e simpática com legendas que enaltecem os seus feitos e suas
propostas, ao passo que os demais candidatos, se quer há menção sobre suas propostas ou
publicações sobre o lançamento de suas campanhas e que as publicações e postagens da
representada IPolítica vislumbram finalidade eleitoral, de maneira a tentar fixar na mente do
eleitorado local, imagem demasiadamente positiva em relação ao representado Antenor). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PORTAL IPOLÍTICA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LEONARDO VINICIUS ARGENTA MARIN (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)

GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44539694
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44539694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.289

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600282-61.2024.6.16.0044 – Guarapuava –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PORTAL IPOLÍTICA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LEONARDO VINICIUS ARGENTA MARIN - OAB/PR83499
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN - OAB/PR97739
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES 2024. LIBERDADE DE IMPRENSA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PESSOA JURÍDICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença
que julgou procedente representação por propaganda
eleitoral em perfil de pessoa jurídica, portal de notícias,
condenando o representado ao pagamento de multa por

Num. 44539694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:21
propaganda irregular e descumprimento de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve
abuso do direito de liberdade de imprensa por parte do
portal de notícias, configurando propaganda eleitoral
irregular em favor de um candidato, em detrimento dos
demais, comprometendo a paridade de armas no processo
eleitoral; e (ii) verificar se houve descumprimento da
decisão liminar que impedia o recorrente a veicular
propaganda eleitoral em favor de candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A isonomia entre candidatos não garante espaço
idêntico na mídia, mas tratamento proporcional à
participação no cenário político, conforme jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Análise quantitativa das publicações do portal revela
desproporcionalidade na visibilidade conferida a um
candidato, representando 32% do total, enquanto a soma
das postagens dos demais candidatos totaliza a mesma
quantidade.
5.
O
recorrente
reconheceu
que
conferiu
maior
visibilidade ao candidato em razão da “harmonia entre as
propostas e ideias por eles defendidas”, evidenciando a
opinião política favorável e a intenção de destacar a
candidatura.
6. Embora a liberdade de imprensa garanta o direito de
manifestar opinião favorável, deve ocorrer de forma clara,
e não subliminar, por meio de excesso de matérias
destacando um único candidato.
7. A divulgação de propaganda eleitoral em sites de
pessoas jurídicas é vedada pelo art. 57-C da Lei nº
9.504/97.
8. As publicações impugnadas após a concessão da liminar
configuraram uso indevido da prerrogativa jornalística
para promover veladamente uma candidatura, burlando as
regras eleitorais e desvirtuando o papel da imprensa.
9. A publicação de matérias cujo teor desborda o
jornalismo,
veiculando
desinformação
tendente
a
prejudicar a campanha de adversários e propaganda
eleitoral
em
favor
de
candidato,
configura
descumprimento da determinação judicial no sentido de
que o portal de notícias se abstivesse de “de veicular
propaganda e publicidade eleitoral, seja ela positiva ou
negativa, sob pena de pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 por violação”.

Num. 44539694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:21
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A liberdade de imprensa não é
irrestrita em período eleitoral, devendo observar a
isonomia entre os candidatos. 2. A veiculação excessiva
de matérias favoráveis a um candidato em detrimento dos
demais, motivada por alinhamento ideológico, configura
propaganda eleitoral irregular em site de pessoa jurídica.
3. O uso indevido da prerrogativa jornalística para
promover uma candidatura, burlando as regras eleitorais,
desvirtua o papel da imprensa e compromete a integridade
do processo eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 220; Lei nº
9.504/97, art. 57-C, §1º, I e §2º; Resolução TSE nº
23.610/19, art. 42, §4º e art. 29.
Jurisprudência relevante citada: TSE, R-Rp nº 103246,
Rel. Min. Admar Gonzaga, j. 11/09/2014; TSE, Rp nº
060102478, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, j.
11/09/2018; TSE, RO-El nº 0603975-98, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE de 10/12/2021; TSE, AIJE nº
060121232,
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
de
22/02/2024; STF, ADI 4.650, Rel. Min. Luiz Fux, DJ.
24.2.2016.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo representado PORTAL IPOLÍTICA, contra a sentença proferida
pelo Juízo da 044ª Zona Eleitoral - Guarapuava/PR, que julgou procedente a representação proposta pela
COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR” por propaganda eleitoral em perfil de pessoa
jurídica, condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 por propaganda

Num. 44539694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:21
irregular e multa de R$ 15.000,00 por descumprimento da decisão liminar.
Em suas razões (id. 43996382) , o recorrente alega que o portal iPolítica é um site de notícias políticas com
pouca relevância regional e nacional, com cerca de 600 (seiscentos) seguidores, criado em setembro de
2023, que opera de forma independente, comprometido com a verdade e sem vínculos com qualquer partido
político.
Alega que a Coligação representante induziu o juízo de origem em erro ao criminalizar uma posição política
ou editorial progressista.
Argumenta que o representante selecionou apenas publicações que lhe interessavam, trazendo ao acervo
probatório publicações que não foram realizadas em período eleitoral.
Sustenta que os posts foram selecionados através de busca pelo termo “Dr. Antenor” no sítio eletrônico do
recorrente, não tendo sido feita a mesma busca para pesquisar nomes de outros participantes do pleito.
Afirma que em sendo o Dr. Antenor o único candidato progressista com destaque em Guarapuava, é certo
que o mesmo apareceria com maior frequência em um jornal de esquerda, já que há uma harmonia entre as
propostas e ideais por eles defendidas.
Enfatiza que não se trata de propaganda eleitoral, mas de posição política de um editorial.
Reclama que o art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97 não pode ser interpretado como restrição aos direitos de
liberdade de expressão, imprensa ou crítica, mas impedir a veiculação de propaganda eleitoral em site de
pessoa jurídica.
Destaca que a legislação não permite a censura a matéria jornalística, desde que estas não contenham
informações falsas, desinformadas ou ofensivas, cabendo a mínima intervenção da Justiça Eleitoral no
debate virtual.
Aduz que o portal iPolítica se dedica exclusivamente à divulgação de matérias de caráter político, não
abordando esportes, entretenimento ou outros temas. Por isso, a imposição absoluta e genérica para se
abster de veicular propaganda e publicidade eleitoral não seria adequada, uma vez que não postou
propaganda, mas sim notícias e postagens verdadeiras sobre assuntos políticos da região.
Esclarece que o portal recebe por e-mail reportagens de assessorias políticas de qualquer partido, candidato,
liderança política ou campanha eleitoral, incluindo do Dr. Antenor, não tendo sido demonstrado na petição
inicial qualquer recusa por parte do portal em veicular matérias de Celso Góes.
Destaca que recentemente Celso Goes foi objeto de matéria publicada no portal.
Aponta que diversos outros portais deveriam ser censurados por publicarem matérias favoráveis a Celso
Goes, incluindo alguns veículos que são sustentados com publicidade institucional da Prefeitura de
Guarapuava, ao contrário do recorrente.

Num. 44539694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:21
Considera que as publicações impugnadas não podem ser consideradas como propaganda eleitoral pois não
há pedido de voto, não há divulgação do número, não há pedido de não voto, não há ofensa à honra.
Ao final, requer a reforma da sentença e revogação da ordem liminar.
Nas contrarrazões (id. 43996389), a recorrida argumenta que a página de notícias, assim como as demais
publicações em rede social Instagram, apresenta de forma concatenada, uma sucessão de posts, com títulos
que, reiteradamente, enaltecem a imagem e pessoa do candidato Dr. Antenor, e desqualifica ou nada diz em
relação aos demais candidatos, de modo a criar estado mental artificial no eleitorado, restando incontroverso
o desequilíbrio eleitoral.
Afirma que as reiteradas publicações, titularizadas por sociedade empresária, constitui ilícito eleitoral que
não pode ser admitido a pretexto de noticiar.
Ao final, pugna pela manutenção da sentença para negar provimento ao recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44105550).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 05/09/2024 (id. 43996380), enquanto o recurso
foi apresentado no dia 06/09/2024 (id. 43996382), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Quanto ao mérito, a controvérsia recursal envolve analisar no caso em concreto o aparente conflito entre o
direito de liberdade de imprensa pelo portal IPolítica e a paridade de armas no processo eleitoral entre os
candidatos em razão da maior ou menor visibilidade conferida no referido portal.
Preliminarmente, a liberdade de imprensa prevista constitucionalmente no art. 220 da Constituição da
República recebe alguns contornos à luz do equilíbrio na disputa eleitoral, destacando-se a redação do art.
42, §4º, da Resolução TSE nº 23.610/19, que assim dispõe:
Art. 42. (...)
§ 4º Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação pela imprensa escrita,
desde que não seja matéria paga, mas os abusos e os excessos, assim como as demais
formas de uso indevido do meio de comunicação, serão apurados e punidos nos
termos do art. 22 da Lei Complementar no 64/1990. (Redação dada pela Resolução
nº 23.671/2021)

Num. 44539694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:21

Em análise sobre o alcance do art. 45, IV, da Lei nº 9.504/97, aplicável ao presente caso face a conexão com
os limites quanto à liberdade de imprensa, o Tribunal Superior Eleitoral firmou jurisprudência no sentido de
que a isonomia que deve ser conferida aos candidatos não garante espaço idêntico a todos na mídia,
mas, sim, tratamento proporcional à participação de cada um no cenário político.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2014.
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
INOMINADO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. APRECIAÇÃO. OPORTUNIDADE.
JULGAMENTO. MÉRITO. DESOBRIGATORIEDADE. CONVITE. TOTALIDADE.
CANDIDATOS. PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA. CRITÉRIOS. PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I - É assente neste Tribunal Superior que, no processo eleitoral, necessariamente
concentrado, as decisões interlocutórias não são impugnáveis de imediato. Eventual
inconformismo deve ser externado no recurso contra a decisão definitiva.
II - O art. 45, IV, da Lei nº 9.504/97 não garante espaço idêntico a todos os candidatos na
mídia, mas sim tratamento proporcional à participação de cada um no cenário político.
Precedentes.
III - O espaço na programação dos veículos de comunicação deve ser conferido aos
candidatos, tendo em vista a respectiva posição no cenário eleitoral, em conformidade
com o aspecto material do princípio da isonomia.
IV - Atenta contra o princípio da razoabilidade obrigar os veículos de comunicação a
convidar todos os candidatos registrados e a realizar cobertura jornalística diária,
impedindo-os de exercer sua atividade em função de critérios mercadológicos, desde
que não desbordem para o privilégio.
V - Recurso inominado a que se nega provimento.
(TSE, R-Rp nº 103246, BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Admar Gonzaga, Julgamento:
11/09/2014 Publicação: 12/09/2014).

Ademais, conforme decisão monocrática na MC nº 1066, da lavra do Ministro Fernando Neves, citado no
acórdão acima, “à imprensa compete noticiar o que acontece é de interesse da sociedade. Daí porque
considero perfeitamente admissível e coerente que se dedique maior espaço para os candidatos que
disputam os primeiros lugares na preferência popular ou para os fatos que são de maior interesse
para o público em geral. Nenhum candidato deve ser excluído da cobertura feita pelos veículos de
comunicação social, mas ele há de aparecer conforme o espaço que realmente ocupa no processo
eleitoral, nem mais, nem menos. O respeito ao princípio da igualdade consiste exatamente em tratar
de modo desigual os desiguais”.
No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA

Num. 44539694 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:22
REPÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA. TELEVISÃO. ADOÇÃO DE
CRITÉRIOS
PREVIAMENTE
ACORDADOS.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
À
LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 45, INCISO IV,
DA LEI DAS ELEIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA.
Segundo o entendimento desta Corte, o art. 45, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997 não
garante espaço idêntico a todos os candidatos na mídia, mas, sim, tratamento
proporcional à participação de cada um no cenário político. Precedentes.
Não incorre em afronta à Lei das Eleições a emissora de televisão que convida para
participar de entrevista os cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais,
porquanto tal circunstância não implica tratamento privilegiado, mas o exercício do direito
de informação e da liberdade de imprensa, garantidos constitucionalmente.
Representação julgada improcedente.
(TSE, Rp nº 060102478, BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Sergio Silveira Banhos,
Julgamento: 11/09/2018 Publicação: 11/09/2018)

Portanto, fixadas as premissas iniciais quanto à orientação da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
sobre a possibilidade de conferir maior ou menor visibilidade a determinado candidato dependendo de sua
importância no cenário político, cumpre verificar se, no caso em concreto, houve abuso do direito de
liberdade de imprensa por parte da recorrente.
Em análise ao site de notícias (https://i-politica.com/), na aba “Eleições 2024”, destacada na parte superior
da página inicial, reproduz-se abaixo todas as publicações nela contidas no período eleitoral, tendo sido
marcado na cor amarela aquelas relacionadas ao candidato Dr. Antenor:

Assim, em uma análise meramente quantitativa, observa-se que foram veiculadas 83 matérias relacionadas
às eleições de 2024, sendo 27 direcionadas à campanha do candidato Dr. Antenor, o que representa 32% do
total de postagens.
Por outro lado, a soma da quantidade de postagens para todos os outros 3 candidatos também totaliza 27
matérias, o que demonstra a desproporcionalidade de visibilidade conferida a um candidato em detrimento
dos demais.
Em justificativa para tanto, a recorrida alega que conferiu maior visibilidade ao candidato Dr. Antenor em
razão da “harmonia entre as propostas e ideias por eles defendidas”.
Ou seja, deixou claro que, como “um jornal de esquerda”, sua opinião política era favorável ao candidato
Dr. Antenor, razão pela qual conferiu maior destaque àquele.
Desta forma, ao contrário do que orienta a jurisprudência, a justificativa foi pautada em questões ideológicas
e não em razão de eventual maior importância do candidato Dr. Antenor no cenário político, sua eventual
liderança nas pesquisas de intenção de votos ou em razão do trabalho político anterior do candidato, como

Num. 44539694 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:22
orienta a citada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Porém, embora a liberdade de imprensa garanta o direito de manifestar opinião favorável a determinado
candidato ou posição política, tal circunstância deve ser operada de forma clara perante o eleitor e não de
modo subliminar, em um engodo democrático, por excesso de publicações no site de notícias destacando
uma única candidatura.
Além disso, embora a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos publicados na internet deva
ser feita com o máximo de cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático (38 da Resolução
TSE nº 23.610/2019), não se pode utilizar tal assertiva como véu para esconder condutas que comprometem
a integridade do processo eleitoral.
No mundo contemporâneo, as plataformas digitais substituíram as praças públicas, os jornais escritos e até
mesmo a grande audiência das redes televisivas, conferindo nova roupagem ao exercício do direito
constitucional à liberdade de expressão e de imprensa.
Essa alteração exige adaptações da Justiça Eleitoral no controle da legalidade dos atos realizados por meio
virtual, conforme já reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em precedente aplicável, mutatis
mutandi:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. CANDIDATO À REELEIÇÃO. LIVE SEMANAL. DIVULGAÇÃO
DE ATOS DE GOVERNO. ALTERAÇÃO DE FINALIDADE. ANTECIPAÇÃO.
ANÚNCIO DE LIVES DIÁRIAS. PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS. ATO
PÚBLICO DE CAMPANHA.PALÁCIO DA ALVORADA. BEM PÚBLICO. ESPAÇO
NÃO
ACESSÍVEL
A
OUTRAS
CANDIDATURAS.
PARTICIPAÇÃO
DE
CANDIDATO
A
GOVERNADOR.
BIBLIOTECA.
SIMBOLISMO.
DESVIO
ELEITORAL. USO INDEVIDO. ART. 73, I, LEI Nº 9.504/1997. VIOLAÇÃO
OBJETIVA.SERVIDORA PÚBLICA. INTÉRPRETE DE LIBRAS. TRABALHO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL. OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL.
INDÍCIO.
ART.
73,
III,
LEI
Nº
9.504/1997.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.TUTELA
INIBITÓRIA.
REPERCUSSÃO
MITIGADA.
DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. ABUSO
DE PODER POLÍTICO NÃO CONFIGURADO.IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
FIXAÇÃO DE TESE PROSPECTIVA.
(...)
14. As transformações das campanhas eleitorais no novo paradigma comunicacional, que é
o da comunicação em rede (muitos-para-muitos), são inquestionáveis. A expansão do uso
eleitoral das redes sociais amplificou a divulgação de mensagens por candidatas e
candidatos de forma exponencial. Esse fator, em geral benéfico ao debate democrático,
deve também ser levado em conta para se aferir a ocorrência de ilícitos eleitorais.
15. Essa premissa contextual não é novidade, pois foi assentada em precedente
paradigmático das Eleições 2018, no qual se reconheceu que a internet constitui meio de
comunicação para fins de apuração de abuso de poder conforme a legislação eleitoral (RO-

Num. 44539694 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:22
El nº 0603975-98, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 10/12/2021).
16. O precedente repele a possibilidade de que campanhas se refugiem na internet
para burlar restrições legais e para fraudar a finalidade precípua de proteção à
isonomia, à normalidade, à legitimidade eleitoral, à liberdade do voto e à moralidade
pública. Assim, ao preparar e realizar atos virtuais de campanha, agentes públicos devem
necessariamente respeitar as vedações impostas ao art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
(...)
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060121232, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
22/02/2024. Sem destaque no original)

Assim, quando antes essa Justiça Especializada se preocupava em casos semelhantes ao atual com
publicações de jornais impressos criados nas vésperas das eleições e distribuídos gratuita e estrategicamente
para os eleitores da circunscrição eleitoral, hoje os esforços são direcionados contra a irregularidade na
internet, que alcança um número muito maior de eleitores do que aqueles que antes folheavam as páginas
impressas.
Além disso, no caso em apreço, uma situação de fato aparentemente lícita, ou seja, a divulgação de matéria
jornalística quanto à campanha eleitoral, na verdade esconde situação jurídica vedada pelo ordenamento, ou
seja, a atribuição de tratamento privilegiado a um dos candidatos em detrimento dos demais, descortinando
verdadeiro ato de propaganda eleitoral em no site de notícias de responsabilidade de pessoa jurídica.
Sobre tal aspecto, a divulgação de propaganda eleitoral em sites e perfis de pessoas jurídicas está prevista no
artigo 57-C da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na Resolução nº 23.610/2019 o seguinte:

Num. 44539694 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:22
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas, candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet
em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).

Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de propaganda eleitoral em sítios de pessoas
jurídicas, ainda que gratuitamente.
Destaca-se, ainda, que segundo interpretação do Tribunal Superior Eleitoral sobre a atuação das pessoas
jurídicas nas pré-campanhas e campanhas eleitorais, deve-se coibir qualquer tipo de participação daquelas
no processo eleitoral, sob pena de contrariar a decisão na ADI 4.650, que vedou o financiamento de
campanha por pessoa jurídica, bem como seus principais fundamentos quanto a necessidade de resguardar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos, seja por meio de maiores recursos que essas pessoas podem
disponibilizar, seja aproveitando a maior abrangência e visibilidade delas.
as normas que proíbem a participação de pessoas jurídicas no processo eleitoral visam
assegurar, sobretudo, a igualdade de oportunidades entre os candidatos que concorrem o
pleito eleitoral, seja impedindo o desequilíbrio da disputa por meio de recursos advindos
dessas pessoas, seja obstando a realização de propaganda eleitoral em favor de
determinadas candidaturas, dada a abrangência de atuação das empresas, cujas
manifestações se revestem de maior repercussão. Essa interpretação se revela consentânea
com a compreensão mais ampla do STF, assentada no julgamento da ADI 4.650, de
relatoria do Min. Luiz Fux, publicada no DJe de 24.2.2016, pela qual restaram proscritas
nos processos eleitorais as doações feitas por pessoas jurídicas. Sob o prisma do
entendimento consignado na aludida ADI, deve-se afastar qualquer interpretação
permissiva de pessoas jurídicas empreenderem esforços em favor de pré-candidatos ou
candidatos, de qualquer espécie ou natureza, de modo direto ou indireto, sob o risco de se
contemplar a inobservância de decisão proferida pelo Pleno do STF da qual emana efeito
vinculante erga omnes. (AgRE 0600386- 63.2020.6.16.0183, PR, j. 2/12/2021, Rel. Min.
Edson Fachin).

Desta forma, observadas as razões de decidir da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e realizadas as
devidas adaptações, conclui-se que a recorrente abusou do direito de liberdade de imprensa ao conferir
tratamento não isonômico a um dos candidatos, realizando verdadeira propaganda eleitoral em site de pessoa
jurídica, merecendo ser mantida a sentença de procedência, nos termos da regra do art. 42, §4º, da Resolução

Num. 44539694 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:22
TSE nº 23.610/2019 c/c art. 57-C, §1º, I e §2º, da Lei nº 9.504/97.
Assim, conclui-se que não há reparos na sentença face o reconhecimento do uso indevido da prerrogativa
jornalística para promover veladamente uma candidatura, burlando as regras eleitorais, desvirtuando o papel
da imprensa como fiscalizadora e informadora, transformando-a em instrumento de propaganda.
Por fim, a recorrente insurge-se quanto ao reconhecimento de descumprimento da decisão liminar proferida
pelos juízo de origem e quanto à aplicação da multa então fixada, alegando, ainda, inadequação e
generalidade da sentença na parte que determina que a então representada se “abstenha de veicular
propaganda e publicidade eleitoral, seja ela positiva ou negativa, sob pena de pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 por violação”.
No entanto, não verifico necessidade de reparo da decisão nessa parte.
A sentença reconhece que três publicações realizadas após a prolação da decisão liminar violaram os seus
termos, por consistirem em postagens caracterizadoras de propaganda eleitoral. Passo a examinar cada uma
delas:
A primeira publicação impugnada contém a seguinte manchete: “Denúncia: Comissionados da Prefeitura de
Guarapuava são convocados a fazer campanha eleitoral”.

Em seu texto, o material diz que a “denúncia” foi encaminhada ao portal iPolítica e questiona o caráter
voluntário da adesão dos servidores na campanha eleitoral do candidato à reeleição.
Como efeito, não foi apresentada nos autos qualquer prova de que tal “denúncia” desaguou em investigação
ou procedimento judicial para a apuração da irregularidade, o que demonstra o nítido caráter de propaganda
eleitoral negativa e inverdades em face do candidato à reeleição.
Na segunda publicação com o título “Força e alegria na mobilização de campanha de Dr. Antenor e Antonio
Araújo no final de semana, observa-se o seguinte teor:
Como se depreende, tal publicação estampa o número de urna do candidato e suas propostas políticas para a
eleição, destacando falas do candidato, do seu vice e do coordenador em exaltação à campanha do Dr.
Antenor.
Por fim, a terceira publicação anuncia: ”Dr. Antenor propõe Pix Social e Restaurante Popular para combater
a fome em Guarapuava: Durante o programa eleitoral de rádio e TV, DR. Antenor enfatizou que ‘botar
comida na mesa de quem tem fome’ é mais do que um projeto de governo, é um compromisso pessoal

Num. 44539694 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:22
inegociável’“, vejamos:
Vejamos:

Como se observa, a publicação reescreve detalhes da propaganda eleitoral de rádio e televisão do candidato
Dr. Antenor, atuando como um replicador daquele momento eleitoral em favor do candidato.
Porém, a propaganda eleitoral no rádio e televisão, por sua natureza, possui regras e espaços específicos para
sua veiculação, visando garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Ao transmutar essa propaganda em conteúdo jornalístico, o portal de notícias distorce a finalidade da
informação, conferindo tratamento privilegiado a determinado candidato e comprometendo a isonomia que
deve prevalecer no processo eleitoral.
Por fim, anota-se que até o presente momento da prolação desta decisão, as três publicações indicadas na
sentença mantiveram-se no site da representada, demonstrando o desrespeito à decisão judicial.
Dessa forma, considerando o contexto das publicações, também não merece reparos essa parte da sentença
que reconheceu o descumprimento da decisão liminar por realização de propaganda eleitoral em site de
pessoa jurídica, mantendo-se a multa aplicada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44539694 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011748700000043480689
Número do documento: 25060914011748700000043480689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/06/2025 10:17:22
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600282-61.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PORTAL
IPOLÍTICA - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, LEONARDO
VINICIUS ARGENTA MARIN - PR83499, MATHEUS VENANTE GUGELMIN - PR97739 -
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR - Advogados do(a) RECORRIDA: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025